Tribunal: TJPA
Processo: 0803384-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803384-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO INDICIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR LIMINAR CONCEDIDA NO SENTIDO DE ISENTAR O PACIENTE DO PAGAMENTO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observada a hipossuficiência do paciente, deve-se concluir pela isenção do valor a ser pago a título de fiança, nos termos do art. 350, do CPPB.

2. Caso no qual o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, e o crime não foi praticado com violência, motivo pelo qual conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança.

3. Mais latente, ainda, o constrangimento ilegal ao qual foi submetido, posto que custodiado por dois dias diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

4. Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
verbis
:
“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

5. Ordem concedida para ratificar a liminar outrora deferida, a fim de que seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, isento do pagamento de fiança, sem prejuízo de demais medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital/PA, que, nos autos do Inquérito Policial n.º 0804287-30.2024.8.14.0401, no qual se apura a suposta prática do ilícito penal descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, mediante a manutenção da fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente não dispõe de condições financeiras para arcar com o valor arbitrado como fiança sem prejuízo à sua subsistência, haja vista que pobre nos termos da lei.

Clama, assim, pela concessão liminar da ação mandamental, para dispensa da fiança arbitrada, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com conseguinte expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Distribuído o
habeas corpus
em sede de plantão judiciário, a Desembargadora Plantonista Vânia Fortes Bitar, em Decisão Interlocutória à ID 18420148, a teor da dicção dos artigos 325, §1º, inciso I, e 350, ambos do CPPB,
deferiu a tutela emergencial pretendida
, para isentar o paciente do pagamento da fiança imposta, com consequente expedição de Alvará de Soltura.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, consoante ID 18468770.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e concessão
da ordem impetrada,
“a fim de dispensar o pagamento de fiança, sem prejuízo de medidas cautelares impostas pelo Juízo a quo”
.

Vieram-me os autos conclusos por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

A teor do art. 310 do CPP, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: "I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança".

Na hipótese sub examine, entendeu o Douto Juízo pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, anteriormente arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

Com efeito, o ponto crucial do
writ
em apreço refere-se à alegada hipossuficiência do coacto para adimplir com os custos da fiança, sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.

Cumpre destacar a regra contida no art. 325, §1º c/c art. 326, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.”

A que se pode notar, o art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se os autos, observa-se que o réu atua na profissão de motorista de aplicativo, dispondo da renda mensal média de um salário-mínimo por mês. Além disso, possui filho ainda menor, que depende de seu sustento.

A hipossuficiência do paciente, portanto, resta evidenciada. Daí a se concluir pela isenção do valor a ser pago a título de fiança.

Ademais, o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, e o crime não foi praticado com violência, motivo pelo qual conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP,
verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.

Diante de tal situação, mais latente, ainda, o constrangimento ilegal ao qual foi submetido, posto que custodiado por dois dias diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
verbis
:

Súmula nº 9 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013):
“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER
a presente ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória,
isento do pagamento de fiança
, sem prejuízo de demais medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024